Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DE SERVIÇOS. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. BLOQUEIO DEFINITIVO DO CADASTRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que reconheceu a ausência de interesse de agir, no que diz respeito ao pedido de fornecimento dos dados cadastrais da cliente, e julgou improcedentes os pedidos de reintegração à plataforma e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de seu bloqueio.
2. Na origem, a autora noticiou que é diarista parceira do aplicativo da requerida, onde atua há anos. Informou que trabalha ininterruptamente 7 dias por semana, sempre com ótimas avaliações dos clientes, tendo sua conduta e profissionalismo sido reconhecidos com a conquista de um prêmio nacional promovido pela empresa. Narrou que de forma abrupta e injustificada teve seu cadastro bloqueado no aplicativo, interrompendo totalmente suas atividades laborais e comprometendo sua principal fonte de renda. Consignou que sua exclusão foi baseada numa falsa acusação de crime, tendo a denunciante, posteriormente, admitido dentro da plataforma que confundiu a requerente com outra pessoa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71762886). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID 72060000).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao descredenciamento da requerente da plataforma e quanto à existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que é profissional bem avaliada, com histórico exemplar e reconhecida pela própria empresa em premiações anteriores, porém foi sumariamente desligada da plataforma por suposto descumprimento de regras, sem que que fosse oportunizada a ampla defesa e o contraditório. Argumentou que, mesmo que tenha se exaltado no diálogo com a cliente, deve o fato ser analisado no contexto da injusta provocação que sofreu e não isoladamente. Aduziu que a negativa de fornecimento dos dados da usuária que a acusou falsamente compromete o acesso à justiça e à reparação integral do dano. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a ilegalidade do desligamento da recorrente da plataforma da ré, a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a condenação da requerida ao fornecimento do nome completo e CPF da usuária autora das acusações falsas.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos Termos e Condições de Uso da Plataforma há previsão da possibilidade de perda de acesso à plataforma, entre outros motivos, em casos em que o usuário “praticar comportamentos, posturas, atitudes e/ou quaisquer ações ou omissões que maculem a higidez do marketplace criado pela PARAFUZO” (ID 71762155, p. 14).
8. No caso, inexiste conduta ilícita ou atuação arbitrária da ré. A recorrida comprovou que o bloqueio da conta se deu em razão do uso, pela recorrente, de linguagem pejorativa com a cliente, inclusive proferindo ameaças, conforme conversa por aplicativo acostada aos autos, o que caracteriza violação aos termos de uso da plataforma. Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrida, incabível a condenação da recorrida a reparar os alegados danos materiais ou morais.
9. Ante a ausência de interesse na preservação do vínculo, não é possível impor que a recorrida reintegre a recorrente ao quadro de prestadores de serviço no seu aplicativo, sobretudo em razão do princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal).
10. No que diz respeito ao fornecimento de dados da cliente, a recorrente possui seu nome e endereço, sendo carecedora de interesse de agir, conforme constou da sentença.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.